Tribunal: TCU
Processo: 045.247/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de dúvida suscitada quanto a aplicação de dispositivos legais concernentes à matéria de sua competência (§§ 1o e 2o do art. 65 da Lei no 8.666/1993), especificamente se, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de publicidade cujo valor tenha sido reduzido por restrições orçamentárias, a recomposição do valor contratual ao patamar inicialmente pactuado configura ou não compensação vedada pelo Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Fábio Salustino Mesquita de Faria, Ministro de Estado das Comunicações, por meio do Ofício no 9222/2020/MCOM, que busca esclarecer se, no âmbito de um contrato de prestação de serviços de publicidade cujo valor foi suprimido, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei 8.666/1993, por causa de restrições orçamentárias, a recomposição (acréscimo) do valor contratual ao patamar inicialmente pactuado configura compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, em: 9.1. conhecer da presente Consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264, caput e inciso IV, §§ 1o e 2o, e 265, do Regimento Interno do TCU; 9.2. com fundamento no art. 1o, inciso XVII e § 2o, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que o restabelecimento total ou parcial de quantitativo de item anteriormente suprimido por aditivo contratual, com fundamento nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei 8.666/1993, por causa de restrições orçamentárias, desde que observadas as mesmas condições e preços iniciais pactuados, não configura a compensação vedada pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União, consubstanciada nos Acórdão 1536/2016-TCU-Plenário , rel. Bruno Dantas, e 2.554/2017-TCU-Plenário, rel. André de Carvalho, visto que o objeto licitado ficou inalterado, sendo possível, portanto, além do restabelecimento, novos acréscimos sobre o valor original do contrato, observado o limite estabelecido no § 1o do art. 65 da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência ao Ministro de Estado das Comunicações desta deliberação; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal.